Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-22.2017.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000308-22.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOALENO COSTA SILVA - CPF: 005.692.132-23 (VÍTIMA), RAFAEL ANDRADE FRANCO - CPF: 083.744.726-77 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 302, CAPUT E 306, CAPUT DO CTB, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL -

INVIABILIDADE – VÍNCULO AFETIVO CAPAZ DE CAUSAR GRANDE ABALO EMOCIONAL NÃO EVIDENCIADO -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – POSSIBILIDADE – MORTE E EMBRIAGUEZ ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA-BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE DIREITOS – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA (
100 SALÁRIOS MÍNIMOS)
, APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA ALTERNATIVA DESTINADA AOS ASCENDENTES DA VÍTIMA

(
ART. 45, §1º, DO CP
) -

QUANTUM
MANTIDO – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO APLICADA EM 06 SEIS MESES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Pelas provas constantes nos autos, não restou demonstrada, de forma inconteste, a existência de laços afetivos com a vítima, de forma a justificar o profundo sofrimento psicológico em razão de sua morte, a ponto de justificar a extinção de sua punibilidade, em razão do intenso abalo psicológico ocasionado pelo resultado de sua própria conduta imprudente.

A ingestão de bebida alcóolica e condução de veículo automotor, tendo como consequência a morte da vítima, são elementos inerentes aos tipos penais infringidos, não podendo ser utilizadas como fundamento para exasperar a pena-base, uma vez que caracteriza
bis in idem
.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

O período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não necessariamente idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser fixado nos mesmos termos em que for procedida a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Andrade Franco,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 0000308-22.2017.8.11.0010 (código 98634), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput,

e 306, da Lei Federal nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços a comunidade e em prestação pecuniária no Valor de 100 (cem) salários mínimos, além de 50 dias-multa fixados no valor de 02 da salários mínimos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano. (Id. 21836967).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 21836978).

Em suas razões, pleiteia a aplicação do perdão judicial no que se refere ao crime previsto no art. 302, do CTB.

Subsidiariamente, requer:

a) Seja a pena redimensionada, diminuindo-se a pena base ao mínimo legal;

b) Seja reduzido ao mínimo legal o
quantum
da pena de prestação pecuniária;

c) Seja também reduzida pena de multa, seja em relação a quantidade de dias-multa, seja em relação ao valor de cada dia-multa;

d) Seja reduzido o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em sede de contrarrazões (Id. 21836983), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para diminuir a pena base ao seu mínimo legal, diminuir a quantidade de dias-multa em seu mínimo legal, porém, mantendo o seu valor e reduzir o prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 23551465):

“
Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 302 e art. 306, ambos da Lei nº 9.503/97 (CTB), à pena 03 anos de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 50 dias-multa – Irresignação Defensiva – Requer que seja concedido o perdão judicial ao apelante. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa e diminuição do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Alegações parcialmente procedentes – O perdão judicial somente tem aplicação se demonstrado que o agente suportou sofrimento físico ou moral que torne a sanção judicial uma segunda apenação pelo crime praticado não se verificando simplesmente pela morte do “colega de trabalho” em acidente provocado pelo outro– Pena-base e pena de multa- Diminuição- Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a majoração- Suspensão do direito de dirigir- Possibilidade- Pelo parcial provimento do recurso, para diminuir a pena-base, a pena de multa e o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Andrade Franco,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 0000308-22.2017.8.11.0010 (código 98634), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput,

e 306, da Lei Federal nº 9503/1997, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços a comunidade e em prestação pecuniária no Valor de 100 (cem) salários mínimos, além de 50 dias-multa fixados no valor de 02 da salários mínimos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

De início, o apelante pleiteia a aplicação do perdão judicial no que se refere ao crime previsto no art. 302, do CTB.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2016, por volta das 15h30min, no imóvel rural denominado Fazenda Barra Mansa, situado na zona rural, desta Cidade de Comodoro-MT, entrando pela Colônia dos Mineiros, ao lado direito, aproximadamente 67km depois da BR, 0 denunciado RAFAEL ANDRADE FRANCO , ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool deu causa, culposamente, por inobservância de cuidado necessário, a acidente automobilístico, que resultou na MORTE da vítima Joaleno Costa Silva.

Conforme restou apurado no caderno investigativo incluso, nas condições de tempo e local acima descritas, 0 denunciado RAFAEL ANDRADE FRANCO estava ingerindo bebidas alcoólicas - cerveja, juntamente com a vítima e outros funcionários da Fazenda Barra Mansa, até que em determinado momento decidiram deslocar-se de carro até a Gleba Santa Amélia, para assistirem a uma partida de futebol que estava agendada para acontecer naquele local.

De acordo com os informes constantes do inquérito policial, a vítima entrou no carro e sentou-se no banco de trás, juntamente com Alexandre Meinhart e a pessoa de Carlos Elielton Rosa sentou-se no banco do passageiro ao lado do denunciado RAFAEL ANDRADE FRANCO, o qual sentou-se no banco do motorista e passou a conduzir o veículo Uno rumo a Gleba Santa Amélia.

Deflui dos autos investigativo que o denunciado RAFAEL ANDRADE FRANCO, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, de forma imprudente e faltando com o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, empreendeu alta velocidade durante o percurso (estrada de chão e, por isso, evidentemente acidentada), atingindo a marca de 100km, quando em determinado momento foi surpreendido por um quebra-molas, vindo a perder o controle do veículo por ele conduzido e atingir um poste.

Extrai-se dos autos que, tamanha a força do impacto do veículo junto ao poste, que fez com que este quebrasse ao meio, provocando logo após a morte da vítima Joaleno Costa Silva, o qual não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital (Vide relatório de fls. 20/26).”
(Id. 21835455).

Sobre a questão, o MM. Juiz singular ao proferir a sentença deixou de aplicar o instituto do perdão judicial,
in verbis
:

“(...)A materialidade do fato é inconteste. Como bem relatou a autoridade policial (fls. 68) o resultado do teste de bafômetro alveolar foi positivo para a presença de álcool e as certidões de fls. 32 e 33 comprovam a morte da vítima.

Com relação à autoria deve ser dito que o réu em juízo confessou que:

“Que confessa a pratica dos crimes; Que ingeriu duas latinhas de cerveja antes dos fatos; Que não considerava que estava com alguma alteração na sua capacidade de condução do veículo; que havia ingerido 02 latinhas de cerveja; que estava saindo da Fazenda Barra Mansa em direção a Gleba Santa Amélia para assistir um jogo de futebol; Que era a estrada principal da fazenda, então todo dia passava pela estrada, seja de moto, carro particular ou ainda carro da fazenda; que a estrada era excelente; que estava a cerca de uns 70/80km/h...”.

A testemunha Alexandre Meinhart declarou em juízo (fls. 151): “Que se recorda dos fatos; Que estava presente, dentro do automóvel; Que com o réu, o neguinho e a vítima Joaleno; Que estavam indo para a Santa Amélia para assistir um jogo; Que estavam na Fazenda fritando um peixe quando decidiram assistir um jogo; Que todos estavam bebendo cerveja; Que Rafael teria bebido menos, umas três ou quatro latas de cerveja; Que no total foram bebidas duas caixas de cerveja de latinha em quatro pessoas; Que o acidente se deu quando o réu passou em uma lombada e o condutor, réu, perdeu o controle do caro; que o réu estava conduzindo o veículo há uns 80 km por hora; que não havia outro carro na pista; Que o réu já havia conduzido o carro nessa estrada antes; Que a lombada não era recente na pista; Que o réu trabalhava como veterinário na fazenda;

Enfim, as provas colhidas nos autos dão prova de que o réu ingeriu álcool e imprudentemente decidiu conduzir o veículo, sendo que tal fato por si só comprova que ele deixou de observar os cuidados mínimos na condução de um veículo automotivo.

É óbvio que há negligência e imprudência quando uma pessoa após consumir álcool decide conduzir seu veículo.

Ressalto que o laudo de fls. 63 expõe o seguinte: A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo por motivos que não se pode precisar.

Bom, o perito não pode precisar a causa, mas este juízo se encontra convencido de que o consumo de álcool, em razão da negligência do réu, foi a causa determinante para a ocorrência do crime previsto no artigo 302 do CTB.

Por fim, tenho que não ficou provado que havia amizade forte o suficiente entre réu e vítima a justificar a concessão do perdão judicial, bem como não restou provado também que as consequências da infração penal atingiram o agente de forma tão grave a tornar a sanção penal desnecessária.

Tenho como provado que réu e vítima eram apenas colegas de serviço (depoimento de fls. 151), sendo natural que em razão do remorso o réu sofra em razão da sensação de culpa pela morte da vítima, porém inexiste prova de que seu sofrimento foi enorme a ponto de não ser necessária a sanção penal.

Assim, a autoria dos delitos deve ser imputada ao réu.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Rafael Andrade Franco, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas dos artigos 302 e 306 da Lei n. 9.503/97. (...)”

O artigo 121, §5º, do CP, assim estabelece:

“
§ 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.” (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Sobre o perdão judicial, trago como ensinamento o preciso escólio de Carlos Roberto Bitencourt, que assim leciona:

"a gravidade das consequências deve ser aferida em função da pessoa do agente, não se cogitando aqui de critérios objetivos. As consequências de que se cogita não se limitam aos danos morais, podendo constituir-se de danos materiais. Quando as consequências atingem o agente, via indireta, exige-se entre este e a vítima vínculo afetivo de importância significativa"
Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal - Parte Especial 2, dos Crimes Contra a Pessoa. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 112)
(sic).

Não diferente é o ensinamento de Luiz Regis Prado, segundo o qual:

"é indispensável que do delito resultem consequências efetivamente graves, apuradas em relação à pessoa do agente. Tais desdobramentos gravosos devem estar direta e imediatamente vinculados à conduta do autor do homicídio culposo. Assim, por exemplo, a morte de pessoas estreitamente ligadas ao agente (por vínculo de parentesco ou amizade) e a incapacidade do agente para o trabalho"
(Curso de Direito Penal Brasileiro - V. 2 - Parte Especial - Arts. 121 a 249. 10. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 98)
.

Nesse sentido, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a possibilidade de aplicação do perdão judicial (§ 5º do art. 121 do CP) ao homicídio culposo no trânsito, assentou que:

"[A]
melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente
. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. [...] Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão grave sofrimento -, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito, com vítima fatal" (REsp n. 1.455.178/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/6/2014)

Na hipótese dos autos, contudo, pelas provas constantes nos autos, não restou demonstrada, de forma inconteste, a existência de laços afetivos com a vítima, de forma a justificar o profundo sofrimento psicológico em razão de sua morte, a ponto de justificar a extinção de sua punibilidade, em razão do intenso abalo psicológico ocasionado pelo resultado de sua própria conduta imprudente.

Logo, tratando-se de perdão judicial, que somente é cabível quando presentes os requisitos necessários à sua concessão, mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 302 do CTB.

DA DOSIMETRIA

Quanto ao redimensionamento da pena aplicada, para melhor análise, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...)
Em função do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, atento à
culpabilidade
do acusado, que foi elevada, visto que ingeriu álcool e decidiu mesmo assim conduzir o veículo que acabou por se acidentando em razão de sua negligência e causando a morte da vítima, razão pela
qual fixo a pena do artigo 302 em
03 anos de reclusão
e a pena do artigo 306
em 02 anos
.

Presente as atenuantes previstas no artigo 65, III alíneas b e d, atenuo a pena do artigo 302 em 06 meses e do artigo 306 e outros 6 meses de detenção.

Torno definitiva a pena do artigo 302 em 02 anos e 6 meses e do artigo 306 em 01 ano e 6 meses.

Ante o concurso material a pena final fica em 4 anos de detenção.

Fixo em 01 ano a suspensão do direito de dirigir.

Fixo, portanto, a pena de multa em 50 dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, o dia multa será de 02 salários mínimos.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena de detenção, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Substituo a pena restritiva de liberdade por duas penas restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária) sendo que as condições da prestação de serviço à comunidade serão fixadas pelo juízo da execução penal.

Com relação à prestação pecuniária, condeno o réu ao pagamento de 100 salários mínimos, sendo que tal valor deve ser revertido aos ascendentes da vítima, o valor será revertido ao abrigo da infância e adolescência desta comarca caso os ascendentes não sejam localizados.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas judiciais.

Após o trânsito em julgado:
(...)”

O delito 302, do CTB, um dos delitos cometidos pelo acusado, possui pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. Já a conduta descrita no art. 306, do CTB, possui pena de
detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Verifica-se
da leitura acima, que na análise o juiz sentenciante considerou a culpabilidade do réu desfavorável, pelo fato de ter este ingerido bebida alcoólica e tomado a direção do volante vindo a se acidentar causando, consequentemente, a morte da vítima, e em razão dessa circunstância, elevou a pena-base referente ao
artigo 302 em 01 (um) ano, fixando-a em
03 anos de detenção,
e a pena referente ao artigo 306, elevou em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fixando-a
em 02 anos de detenção
.

Ocorre que o juízo sentenciante deixou de individualizar as condutas, utilizando-se da mesma fundamentação em ambos os casos, qual seja a ingestão de bebida alcóolica e condução de veículo automotor, tendo como consequência a morte da vítima, sendo estas inerentes aos tipos penais infringidos, não podendo ser utilizadas como fundamento para exasperar a pena-base.

Logo, readéquo a pena-base referente à conduta prevista no art. 302, do CTB, aos eu mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de detenção, não havendo previsão legal para pena de multa.

Presentes as atenuantes previstas no art. 65, inc. III, alínea “b” e d”, do CP, contudo deixo de aplicá-las em razão da limitação imposta pela súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Inexistindo qualquer causa modificadora, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De igual modo e, pelos mesmos fundamentos, afasto a circunstância judicial culpabilidade da dosimetria aplicada à conduta descrita no art. 306, do CTB, readequando a pena-base ao mínimo legal permitido, qual seja 06 (seis) meses de detenção e, devendo a

pena de multa guardar proporcionalidade com a pena privativa e liberdade, fixo-a no mínimo legal permitido, qual seja 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Presentes as atenuantes previstas no art. 65, inc. III, alínea “b” e d”, do CP, contudo deixo de aplicá-las em razão da limitação imposta pela súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Somadas as penas, em razão do concurso material, torno-as definitivas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, conforme fixado na sentença.

No que tange ao pedido de redução do prazo para
a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, sabe-se que não se trata de sanção alternativa, mas sim, que esta deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devido o apenamento, nos casos do art. 302, do CTB, pelo que resta claro que não foi fixada nas mesmas quantidades das penas privativas de liberdade, e nem proporcional a estas.

Com efeito, dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97,
verbis:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Ou seja, tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...)1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado.
2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”

(AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014)
.”

Desta forma, verificou-se ser desproporcional, na hipótese dos autos, a imposição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por prazo muito superior ao mínimo descrito no art. 293 do Código de Trânsito, sobretudo considerando-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes e a sua pena privativa de liberdade básica, para ambas as condutas, foi aplicada no patamar mínimo previsto, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal prevista no artigo 302 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro,

guardada a proporcionalidade, reduzo a pena de suspensão ou
proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor
para
06 (seis) meses, conforme art. 293, do CTB.

Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída, na sentença, por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária que consiste no pagamento de 100 (cem) salários mínimos, devendo o valor ser revertido aos ascendentes da vítima, o que deve ser aqui mantido, notadamente considerando as proporções do acidente de trânsito a que deu causa o acusado tendo como consequência a morte da vítima.

Ressalto que, a prestação pecuniária deverá ser revertida aos dependentes da vítima, destacando que, quanto à reparação dos danos causados pela infração, não há notícia que existência de ação indenizatória cível, contudo, cabe consignar que, havendo, deve o valor aqui fixado ser deduzido de eventual condenação do cível, na forma do art. 45, §1º, do CPP.

Nestas condições, em consonância com o Parecer,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Rafael Andrade Franco,
somente para readequar a pena-base fixada ao seu mínimo legal, ante a fundamentação idônea empregada à culpabilidade, referentes aos crimes previstos nos ats. 302 e 306, do CTB, e reduzir a pena de multa, uma vez que esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. E assim, somadas, totalizam
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. Bem como para reduzir
a pena de suspensão ou
proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor
para
06 (seis) meses, conforme art. 293, do CTB
. Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020